Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS ANTES DA ENTREGA DE CHAVES. DIREITO À DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a restituir ao autor a quantia de R$1.964,09 (mil novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) referentes a taxas condominiais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ré é responsável pelo pagamento das taxas condominiais vencidas após a expedição da carta de habite-se do imóvel adquirido, antes da imissão na posse pelo promissário comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. O Tema no 886 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp 1345331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu as seguintes teses: "a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador" (REsp 1345331/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.4.2015).
5. Outrossim, a Turma de Uniformização do TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no. 2016.00.2.034904-4 (Tema 06), firmou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”
6. No caso, em 30/09/2014 as partes celebraram promessa de compra e venda da unidade 1205 do Condomínio Le Paysage (ID 66849021); em 27/02/2014 foi expedida a carta de habite-se (ID 66849022); e em 08/04/2015 as chaves do imóvel foram entregues ao autor (ID 66849024).
7. Destarte, considerando que o autor não pode ser responsabilizado pelas obrigações condominiais geradas antes do momento em que assumiu a condição de possuidor direto do imóvel, escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1215914, 0716760-02.2019.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 12.11.2019; Acórdão 1940516, 0727638-88.2016.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 30.10.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 66849066). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1215914, 0716760-02.2019.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 12.11.2019; TJDFT, Acórdão 1940516, 0727638-88.2016.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 30.10.2024.